Tribunal: STF
Processo: ARE 1405080
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. LEI N. 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Adequada fixação dos juros, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n° 4.357/DF e 4.425/DF. Determinação de índice de juros diverso de acordo com a legislação à época vigente, anterior a Lei n° 11.960/09. 2. DESCONTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS. Em relação aos descontos previdenciários, no momento do pagamento do quantum devido, deve-se calcular o valor levando-se em consideração a quantia mês a mês no momento em que deveria ter sido pago. Quanto aos descontos fiscais havendo pagamento de quantia devida por ordem judicial, não pode a Administração proceder à retenção de valor sob o título de imposto de renda na fonte. Inaplicabilidade do art. 158, inciso I, da Constituição Federal. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 157, I, da Constituição da República.



    Nas razões do apelo, assevera que “ao afastar a retenção, na fonte, do imposto de renda devido sobre os valores pagos em cumprimento à presente execução e a titularidade do Estado de São Paulo sobre tais valores, o acórdão viola o art. 157, I, da Constituição Federal.” (eDOC 6, p. 9)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou (eDOC 3, p. 4-5):



    “Quanto à retenção de valores a título de Imposto de Renda, não cabe ao ente público proceder à retenção de valor sob o argumento de que deve ser retido diretamente na fonte. 



    Isto porque, embora o pagamento decorra de relação de trabalho estatutário, forçoso reconhecer que não é realizado diretamente ao beneficiário, mas ao juízo, de forma que aplicável à hipótese a Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.127/2011. 



    O ajuste tributário, desta forma, pode ser feito pelo beneficiário no momento da declaração do Imposto de Renda anual, não optando em recolher quando do levantamento. 



    A propósito, o art. 158, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao caso em questão, na medida em que não há recolhimento na fonte diretamente pela Administração de remuneração paga a beneficiário, mas pagamento de ordem judicial.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da norma infralegal aplicável à espécie (Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.127/2011). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Gratificação. Natureza jurídica. Incidência do imposto de renda. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1163656 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.02.19)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL A SÓCIOS. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1325423 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.09.21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBIDO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRÊMIO-DESLIGAMENTO, LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 1. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 4. In casu, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos: (...)”muito embora tenha sido juntado o termo de rescisão do contrato de trabalho, em que há a indicação da retenção do imposto de renda, não há prova de que os valores pagos indevidamente não teriam sido objeto de compensação ou restituição posterior, de maneira que a juntada das Declarações de Imposto de Renda da autora é imprescindível ao deslinde do feito. Por fim, note-se que, desde o início deste processo houve reiteradas decisões judiciais no sentido de que tais documentos seriam indispensáveis e que a autora deveria providenciá-los, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, se não para a fixação da competência deste Juizado, que depende da constatação do valor de alçada, ao menos e, sobretudo, para permitir a análise do próprio pedido do autor. Tanto assim que, em caso de eventual procedência, isto é, de acolhimento do pedido da autora, haveria a necessidade de elaboração de cálculos para identificação dos valores a serem repetidos, conforme alegado na petição inicial. Contudo, sem os documentos exigidos anteriormente, tais cálculos são impossíveis de ser realizados, o que inviabiliza o julgamento da demanda neste Juizado, no qual apenas se admite casos em que as sentenças proferidas podem ser líquidas, nos termos do artigo 38, parágrafo único, Lei nº 9.099/95. De outro lado, é indubitável que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo. E mesmo tendo sido reiteradas vezes alertada, assim não agiu, não cabendo ao Poder Judiciário colher as provas que a autora tem condição de obter, como é o caso dos autos, em que os órgãos públicos responsáveis não mais tem o dever de fornecer os documentos, dado o tempo decorrido, o que reforça a idéia de que caberia à autora possuir os documentos de seu interesse ou, ao menos, diligenciar para obtê-los. Destarte, tenho que o feito deve ser extinto sem exame do mérito, pela impossibilidade de análise do pedido, inclusive, para se fixar o valor atribuído à causa. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, no termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 701377 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03.12.12)



    No mesmo sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.090.552, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 27.11.17; ARE 1.261.528, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25.05.20; e ARE 1.246.961, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 03.02.20.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente